Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703624-37.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MATHEUS WILKEN ARAUJO DE LUCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PERÍODO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMI-ABERTO. INCABÍVEL. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado, mediante concurso de pessoas e no período noturno, quando a prova demonstra que o réu e terceiros subtraíram cabos de telefonia. 2. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena se esta é superior a 4 anos de reclusão e o réu possui desfavoráveis os maus antecedentes e a culpabilidade, além de ser reincidente. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a sua condenação; b) artigo 33, §1o, alínea ‘b”, do Código Penal, ao negar o pleito de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. Por fim, argumenta possuir o direito de recorrer em liberdade. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Logo, as provas demonstram que o réu juntamente com comparsas subtraíram cerca de 50 metros de cabos de telefonia de passagem subterrânea da empresa OI Telecomunicações S.A no período noturno, uma vez que os fiscais Marcio e Edson, bem como o segurança Antônio, prestaram depoimentos idênticos na polícia, os quais se encontram em conformidade com as declarações prestadas pelos dois últimos em Juízo o sentido de que, após o alarme ser acionado na madrugada, por volta de 2hs, dirigiram-se para lá e encontraram o réu e seus comparsas no local, os quais empreenderam fuga, mas o apelante restou preso pelos empregados da empresa lesada de posse dos cabos cortados e já enrolados próximos dali, enquanto os demais fugiram, sendo conduzido à delegacia. Esclareça-se, ainda, que o réu na polícia apenas afirmou que sofreu uma lesão no tornozelo quando tentou fugir dos seguranças da empresa, enquanto em Juízo só informou que, após descer do ônibus, os funcionários da empresa lesada vieram correndo ao seu encontro, abordando-o. Reinterrogado, em Juízo, permaneceu em silêncio deixando, pois, de esclarecer como os cabos subtraídos foram encontrados em sua posse próximo ao local do crime. Além disso, embora Marcos Junio, irmão do réu, tenha afirmado que trabalhou com o apelante no dia dos fatos, ele prestou declarações apenas como informante, haja vista a relação de parentesco, e nenhuma prova trouxe a Defesa aos autos para corroborar a alegação. Inclusive, o primeiro expressamente afirmou, em Juízo, que ele possui carteira assinada, mas o réu não. Por outro lado, o fato do réu não ser encontrado na posse dos instrumentos que cortaram os cabos de telefonia nada muda em relação ao reconhecimento da sua autoria do crime, pois os instrumentos certamente foram levados pelos demais que conseguiram fugir da cena do crime. Os depoimentos dos funcionários da empresa lesada possuem credibilidade porque foram prestados de forma coerente, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, e se encontram em conformidade com as demais provas dos autos. A perícia concluiu que 50 metros dos cabos de telefonia subtraídos possuem o valor de mercado de R$ 2.850,00 (ID 31986214). Referidos cabos, objetos da subtração, foram restituídos à empresa lesada, conforme registram o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 31986204, p. 10) e o Termo de Restituição (ID 31986204, p. 11). Portanto, diante do conjunto probatório acima, nenhuma dúvida há de que o réu praticou o crime de furto qualificado, mediante concurso de pessoas e no período noturno, narrado nos presentes autos. Mantém-se, pois, a condenação do réu constante da r. sentença, sendo inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas (ID 34614315). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33, §1o, alínea ‘b”, do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Dessa forma, na espécie deve incidir a orientação sedimentada nesta Corte no sentido de que, "embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado. (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.)" (AgRg no HC n. 590.722/SC, ]Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 25/4/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao pleito de recorrer em liberdade, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF) “(AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Por fim, verifico que o réu respondeu ao presente processo em liberdade e o Juiz Sentenciante assim o permitiu recorrer, nada havendo a modificar, conforme consta da r. sentença” ID 34614315). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023